Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-22.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. No caso, trata-se de sentença fundamentada, inclusive, com os motivos à formação do convencimento do Magistrado. Aliás, com a simples leitura é possível constatar que há suficiência de fundamentação. A decisão meritória de primeiro grau enfrentou fundamentadamente todas as teses imprescindíveis ao

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. No caso, trata-se de sentença fundamentada, inclusive, com os motivos à formação do convencimento do Magistrado. Aliás, com a simples leitura é possível constatar que há suficiência de fundamentação. A decisão meritória de primeiro grau enfrentou fundamentadamente todas as teses imprescindíveis ao deslinde da questão de forma lógica e coerente, não havendo qualquer vício que a contamine. A sentença recorrida não está eivada de nulidade, já que, analisou a questão, de modo a atender ao disposto no inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. Provas que se mostraram suficientes ao julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de outras. Questões referente regularização de área entre outras que serão apreciadas em fase de liquidação pelo órgão ambiental competente. 3. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Incontroverso nos autos que houve supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, especialmente, pelo cultivo de banana às margens do Rio Ribeira do Iguape, bem como utilização de área de várzea sem autorização do órgão ambiental competente. 4. RECUPERAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. Obrigações consistentes em não realização de desmatamento da área; recomposição de APP; autorização de uso de várzea pelo órgão ambiental competente e pulverização da plantação com observância da legislação vigente que se mostram em consonância com a efetiva tutela ambiental. 5. INDENIZAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. Hipótese em que a indenização por eventuais danos ambientais tecnicamente irrecuperáveis se revela necessária a assegurar a efetiva tutela ambiental. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido.